Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705338-92.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MATEUS SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial valorada negativamente deve majorar a pena-base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 2. Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, com pena definitiva fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é possível a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o "c", e §3o, do Código Penal, e da Súmula no 269 STJ. 3. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena base em 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima cominada abstratamente, no caso, foi desproporcional e desprovida de fundamentação idônea. Assevera ser cabível a aplicação da razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, ao assentar que a majoração da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominadas, no caso, mostra-se proporcional, a turma julgadora assim o fez com fundamentos de ordem fático-probatórias, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012